Tribunal: TJMT
Processo: 1010382-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010382-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO), KARIDIA PIRES DE SOUZA - CPF: 893.132.241-00 (AGRAVANTE), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo que indeferiu o benefício da justiça gratuita e manteve a liminar de apreensão, sob fundamento de configuração da mora. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, abusividade dos juros contratuais e a consequente descaracterização da mora, pleiteando a revogação da liminar e a concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da mora apta a justificar a liminar
de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a alegada abusividade das taxas de juros contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

O entendimento do STJ, firmado no Tema 1.132, dispensa a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, bastando a comprovação da remessa ao endereço contratual.

A devolução da correspondência por ausência do destinatário não afasta a validade da notificação nem impede a caracterização da mora.

A análise da abusividade das taxas de juros demanda exame aprofundado de matéria fático-probatória, devendo ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Configurada a mora em análise sumária, mostra-se legítima a concessão e manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensado o efetivo recebimento. 2. A devolução da notificação por ausência do destinatário não impede a constituição em mora do devedor. 3. A análise de abusividade de encargos contratuais não pode ser realizada em agravo de instrumento
quando demanda exame originário pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1032588-89.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1010382-47.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Busca
e Apreensão de Veículo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a revogação da liminar concedida.

A agravante alega que
teve indeferido o benefício da justiça gratuita, apesar de ter apresentado declaração de hipossuficiência, sem fundamentação idônea pelo juízo de origem
.

Diz que
aufere renda bruta aproximada de R$9.868,74, porém com descontos elevados decorrentes de empréstimos consignados, restando líquido de apenas R$4.779,67 (
jan
/2026) e R$3.125,80 (
fev
/2026), comprometendo cerca de 68,33% da renda
.

Relata que
encontra-se
em situação de vulnerabilidade financeira e psicológica, o que inviabiliza o pagamento de custas sem prejuízo da subsistência
e que
no contrato firmado com a instituição financeira foram pactuados juros abusivos, superiores à média de mercado.

D
estaca que
“a taxa de juros praticada no contrato de financiamento do consumidor é SUPERIOR à taxa média praticada pelo mercado na mesma época”
e que foram cobrados
“juros de 6,29% ao mês e 107,93% ao ano, resultando num CET de 7,02% ao mês e 125,73% ao ano”
, sendo que
“o valor financiado, após 1 ano, era maior que o DOBRO do que o emprestado”
.

Aponta ainda que, conforme dados do Banco Central, a taxa média à época da contratação (25/05/2025) era de 3,37% ao mês e 48,92% ao ano, evidenciando que os encargos
cobrados são aproximadamente 1,87 vezes maiores ao mês e 2,21 vezes ao ano, caracterizando abusividade.

Informa que
a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade (art. 99, §3º, CPC)
e que
a negativa sem fundamentação viola o acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF)
.

Anota que
a taxa de juros superior a 1,5 vezes a média de mercado é considerada abusiva pela jurisprudência do STJ (Tema 27 e 28)
e que
o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade afasta a mora, tornando indevida a ação de busca e apreensão.

Sustenta
ainda que
é possível a análise da matéria em sede de agravo de instrumento, sem supressão de instância, por se tratar de questão de direito e matéria de ordem pública
.

Por fim, pede
o provimento do
R
ecurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a mora e indeferindo a liminar de busca e apreensão ou extinguindo o processo
e
a concessão da gratuidade da justiça
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
360522359
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No que se refere à desnecessidade do efetivo recebimento da correspondência no endereço informado pelo contratante, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, em 9-8-2023, o STJ firmou o Tema 1.132, com a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Desse modo
, a remessa da Notificação ao local indicado pelo contratante à época da avença é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do credor fiduciário.

Na hipótese, a correspondência foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” (Id

220938907

– autos em primeiro grau).

Quanto à
abusividade da taxa de juros praticada no contrato de alienação fiduciária
, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em análise sumária, ficou caracterizada a mora.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência de mora, sob a alegação de que esta decorre da imposição de encargos contratuais abusivos, especialmente em renegociações que elevaram o valor da dívida de R$ 108.395,00 para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital. Defende a descaracterização da mora e requer a suspensão da liminar, apontando o uso do bem para atividades diárias e profissionais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em contraminuta, defende a legalidade da cobrança dos encargos e da capitalização dos juros, afastando qualquer abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor fiduciante restou caracterizada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual tem aptidão para afastar, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ausente a demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor fiduciante se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025006-38.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025”.
(N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026